Tribunal: TJDFT
Processo: 0704755-57.2019.8.07.0012
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. FRAUDE E CONCURSO DE PESSOAS. AFASTAMENTO DA FRAUDE. IMPOSSIBILIDADE. QUALIFICADORA CONFIGURADA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. ANÁLISE DESFAVORÁVEL. MANUTENÇÃO. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. NÃO CONFIGURADA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL COM A CONFISSÃO. READEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA.

I - Impossível o afastamento da qualificadora da fraude no crime de furto, quando os réus, passando-se por clientes do estabelecimento comercial, colocando diversas mercadorias no carrinho, de forma a esconder aquelas que pretendiam subtrair, lograram a determinar falsa percepção da realidade que efetivamente reduziu a vigilância sobre o bem, como forma de possibilitar o êxito da empreitada.

II - A jurisprudência majoritária admite que diante da pluralidade de qualificadoras no crime de furto, uma delas seja utilizada para modular os limites mínimo e máximo e a outra ou as demais, para majorar a pena-base, pela avaliação negativa de circunstâncias judiciais.

III - A condenação por fato anterior, cujo trânsito em julgado ocorreu em data posterior ao fato analisado, não configura a reincidência.

IV - Recurso conhecido e parcialmente provido.